Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709414-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO APELANTE: HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI, FERNANDA TORRES SILVA, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR APELADO: FERNANDA TORRES SILVA, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI, ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR e HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR – ME (ID 77123989), FERNANDA TORRES SILVA e REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI (ID 77123992) e recurso adesivo interposto por ANGÉLICA MIRANDA BRASILEIRO (ID 77124020), contra sentença de ID 77123978 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Além de se insurgirem acerca da conclusão assentada em sentença, os apelantes HÉLIO e FERNANDA requerem a concessão da gratuidade de justiça. Na instância de origem, por se tratar de partes demandadas, os apelantes não formularam pedido de gratuidade. Somente em sede recursal pedem a concessão do benefício lastreado na declaração de hipossuficiência, juntados nos ID’s 77123990 e 77123993. Há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Dos fatos explanados, há notícia de que os apelantes são sócios-administradores das empresas HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR – ME e REABILITE SERVIÇOS CLINICOS EIRELI, condição não negada pelos próprios recorrentes. Em razão disso, os apelantes, qualificados profissionalmente como comerciantes, deverão carrear aos autos página do sistema Registrato do Banco Central do Brasil, na qual constem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantêm relacionamento, bem como os extratos correspondentes a tais vínculos, a fim de possibilitar a adequada aferição da sua real situação econômica. Além dos referidos documentos, devem os recorrentes apresentar os extratos de cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou da família. Assim, determino a intimação dos recorrentes HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR e FERNANDA TORRES SILVA, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento dos recursos interpostos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator